Tribunal: CARF
Processo: 10469.720339/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
CSRF-T3
CSRF-T3 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10469.720339/2010-62 Recurso
Recurso
Especial do Procurador Acórdão no
Acórdão no
9303-013.950 – CSRF / 3a Turma Sessão de
Sessão de
12 de abril de 2023 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
CAMANOR PRODUTOS MARINHOS LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2006
FRETES
NA
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS
TRIBUTADOS
COM
ALÍQUOTA ZERO OU ADQUIRIDOS COM SUSPENSÃO DO PIS E DA
COFINS. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE. IN RFB No. 2.121/2022.
É possível o aproveitamento de créditos sobre os serviços de fretes utilizados
na aquisição de insumos não onerados pelas contribuições ao PIS/COFINS.
Inteligência do art. 176, XVIII, IN RFB no. 2.121/2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e, também por unanimidade, em negar-lhe provimento. Ausentes momentaneamente os
Conselheiros Valcir Gassen e Rosaldo Trevisan.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira- Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Tatiana Midori Migiyama,
Vinicius Guimaraes, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa
Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.720339/2010-62
Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.950 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.720339/2010-62

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3001-002.035, de 14/10/2021, proferida pela 1a
Turma Extraordinária da 3a Seção de julgamento do CARF, assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
ALEGAÇÕES ESTRANHAS À LIDE. NÃO CONHECIMENTO
Não devem ser conhecidas as alegações de defesa que não guardam relação com a
controvérsia debatida nos autos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
FRETES. BENS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITOS
O frete incorrido na compra de bens integra o seu custo de aquisição. Assim, haverá
direito a crédito, quando a operação de compra do bem transportado estiver prevista
em alguma das hipóteses de creditamento do art. 3o da Lei no 10.637/02, tais como,
aquisições para revenda (inciso I) e para aplicação no processo produtivo ou
prestação de serviço (inciso II).

Vale destacar que o processo versa sobre pedido de ressarcimento cumulado com
declaração de compensação, no qual o sujeito passivo indica, como origem do direito creditório,
saldo credor de PIS não cumulativo, referente ao 4o trimestre de 2006.
Analisando o pedido de ressarcimento, a unidade de origem reconheceu
parcialmente o crédito pleiteado, tendo exarado despacho decisório trazendo os fundamentos das
glosas realizadas. Contra tal decisão, o sujeito passivo apresentou manifestação de
inconformidade, a qual foi julgada improcedente pela Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ).
Contrapondo-se ao acórdão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário cujas alegações e argumentos foram rechaçados pela decisão recorrida, exceto quanto
aos créditos de fretes de bens tributados à alíquota zero, conforme pode ser observado na leitura
dos excertos, extraídos do voto condutor do referido aresto, a seguir transcritos:
E, por fim, quanto à glosa 9, sustenta que a fiscalização não pode restringir um
direito previsto em lei. Cita a SC no 210/09 e o Acórdão CARF no 9303-006.871.
Colaciono trecho do TIF (fl. 466):
TIF
“(. . .)
4.6 – Fretes na aquisição de bens
O frete pago na aquisição de bens gera créditos para a Cofins, nos termos do art. 3o,
I, da Lei no 10.833/2003, por integrar o custo dos produtos adquiridos.
Se os bens foram adquiridos à alíquota zero ou não enquadrados no conceito de
insumos, não podem gerar créditos por fazer parte dos custos de bens em que não
houve o pagamento da contribuição.
O § 2o, inciso II, do art. 3o da Lei no 10.637/2002, com redação dada pela Lei no
10.865/2004, veda o aproveitamento de créditos quando da aquisição de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.950 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.720339/2010-62

(. . .)”
De acordo com o §1 o do art. 301 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no
9.580/18), o frete integra o custo de aquisição da mercadoria. Assim, gerará direito a
crédito, quando incorrido para transportar mercadoria para revenda (inciso I do art.
3o da Lei no 10.637/02) ou insumo para industrialização ou prestação de serviço
(inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/02).
Portanto, concordo com a fiscalização, quando não admite crédito, pelo fato de não
ter transportado bem não classificado como insumo. Cumpre relembrar que a
recorrente não defendeu o enquadramento dos bens e serviços que adquiriu como
insumo, nos termos do inciso II do art. 3 da Lei no 10.637/02, mas do art. 1o da Lei
no 9.363/96.
Porém, divirjo, em relação ao transporte de bens cujas compras foram
tributadas à alíquota zero. Primeiro, porque não há informação nos autos de
que o serviço de frete não tenha sido tributado pelo PIS. E, segundo, em razão
de o bem transportado não ter sido excluído do conceito de insumo do art. 3o da
Lei no 10.637/02.
Desta forma, proponho a reversão das glosas de PIS, calculados sobre fretes no
transporte de insumos tributados à alíquota zero.

Em seu Recurso Especial, a PFN afirma que o acórdão recorrido merece ser
reformado, uma vez que teria reconhecido direito a crédito de contribuições não cumulativas dos
valores referentes aos fretes na aquisição de insumos tributados à alíquota zero, divergindo,
assim, da jurisprudência deste Conselho, no tocante à interpretação do art. 3o, das Leis no
10.637/02 e 10.833/03.
Em exame de admissibilidade, entendeu-se que restou demonstrada a divergência
de interpretação sobre a questão da possibilidade de tomada de créditos sobre os valores gastos
sobre o frete pago no transporte de insumos tributados à alíquota zero, tendo o despacho de
admissibilidade, exarado pelo Presidente da 1a Câmara da 3a Seção do CARF, trazido as
seguintes considerações sobre a demonstração de divergência:
Demonstração da divergência
Insurge-se a Recorrente contra o entendimento adotado no acórdão recorrido acerca
do direito a crédito dos valores referentes aos fretes na aquisição de insumos
tributados à alíquota zero.
A matéria foi assim enfrentada pelo recorrido:
De acordo com o §1 o do art. 301 do Regulamento do Imposto de Renda
(Decreto no 9.580/18), o frete integra o custo de aquisição da mercadoria.
Assim, gerará direito a crédito, quando incorrido para transportar mercadoria
para revenda (inciso I do art. 3o da Lei no 10.637/02) ou insumo para
industrialização ou prestação de serviço (inciso II do art. 3o da Lei no
10.637/02).
Portanto, concordo com a fiscalização, quando não admite crédito, pelo fato
de não ter transportado bem não classificado como insumo. Cumpre
relembrar que a recorrente não defendeu o enquadramento dos bens e
serviços que adquiriu como insumo, nos termos do inciso II do art. 3 da Lei
no 10.637/02, mas do art. 1o da Lei no 9.363/96.
Porém, divirjo, em relação ao transporte de bens cujas compras foram
tributadas à alíquota zero. Primeiro, porque não há informação nos autos de
que o serviço de frete não tenha sido tributado pelo PIS. E, segundo, em
razão de o bem transportado não ter sido excluído do conceito de insumo do
art. 3o da Lei no 10.637/02.
Desta forma, proponho a reversão das glosas de PIS, calculados sobre fretes
no transporte de insumos tributados à alíquota zero.
(...)
Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.950 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.720339/2010-62

O entendimento está, com efeito, divergente do adotado nos Acórdãos paradigmas no
9303-005.154 e 3301-002.298, que tratam do crédito sobre o frete pago no
transporte de insumos que não sofreram a incidência do PIS/Cofins. Confira-se
(ementas transcritas parcialmente, nas partes que interessam à presente análise):
Acórdão paradigma no 9303-005.154:
PIS. COFINS. CRÉDITO. NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES NA
AQUISIÇÃO DE INSUMOS TRIBUTADOS COM ALÍQUOTA ZERO OU
ADQUIRIDOS
COM
SUSPENSÃO
DO
PIS
E
DA
COFINS.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para aproveitamento dos créditos sobre os serviços de
fretes utilizados na aquisição de insumos não onerados pelas contribuições ao
PIS e a Cofins.
Acórdão paradigma no 3301-002.298:
CUSTOS.
INSUMOS.
AQUISIÇÕES.
FRETES.
PRODUTOS
DESONERADOS.
Os fretes incidentes nas aquisições de produtos para revenda e/ ou utilizados
como insumos na produção de bens destinados a venda, desonerados da
contribuição, não geram créditos passíveis de desconto/ressarcimento.
Assim, resta claro que, enquanto o acórdão recorrido reconheceu o direito a
crédito do gasto sobre o frete pago no transporte de insumos tributados à
alíquota zero, os paradigmas adotaram o entendimento oposto: as glosas, nas
mesmas situações, foram mantidas.

Intimado do Recurso Especial e do Despacho de Admissibilidade de Recurso
Especial, o sujeito passivo não apresentou contrarrazões.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional deve ser conhecido, nos
termos do Despacho de Admissibilidade.
Do Mérito
No presente caso, a controvérsia resume-se à questão de saber se geram direito a
crédito de contribuições não cumulativas os encargos com fretes no transporte de insumos não
onerados pelas contribuições não cumulativas.
Com relação a tal questão, sempre entendi que o frete na aquisição de insumos só
poderia ser apropriado como parte do custo de aquisição do próprio insumo. Nesse contexto, se o
insumo não fosse tributado, não haveria que se falar em crédito decorrente do frete: assim
posicionei-me em algumas oportunidades.
Tal entendimento parece, todavia, equivocado. Em recente posicionamento, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil reconhece a natureza de insumo do gasto com frete e
seguro relacionado à aquisição de insumos não onerados pelo PIS/COFINS. É o que enuncia o
art. 176 da Instrução Normativa no 2.121, de 15 de dezembro de 2022, a seguir transcrito:

Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.950 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.720339/2010-62

Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os bens ou
serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de produção ou
fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços (Lei no 10.637, de
2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e
Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de
2004, art. 21).
(...)

XVIII - frete e seguro relacionado à aquisição de bens considerados insumos que foram
vendidos ao seu adquirente com suspensão, alíquota 0% (zero por cento) ou não
incidência;

Como se vê, a própria RFB reconhece que os fretes de insumos não onerados
devem ser considerados insumos.

Diante do exposto, voto por conhecer e, no mérito, por negar provimento ao
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 619
DF CARF MF
Original